Tribunal: CARF
Processo: 15504.014611/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543­B da Lei 5.869/73).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014611/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.416 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
FLAVIO ROCHA MOURÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento
realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 560/571) interposto pelo Contribuinte
FLAVIO ROCHA MOURÃO, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 547/552), que
julgou improcedente a impugnação contra auto de infração (e-fls. 02/09), conforme ementa a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014611/2009-88
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014611/2009-88

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. PROVAS. ILICITUDE. INOCORRÊNCIA.
São lícitas as provas obtidas em bancos de dados administrados pela Receita Federal do
Brasil, bem como fornecidas pelo interessado e/ou terceiros obrigados a prestarem
esclarecimentos às autoridades fiscais, sendo improcedente a alegação de nulidade de
lançamento lastreado em tais provas.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constada a infração à legislação tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a
multa, nos moldes da legislação de regência.
LEGISLAÇÃO EM VIGOR. CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do Processo Administrativo Tributário, reputa-se como constitucional a
legislação em vigor, exorbitando a competência do julgador administrativo se
pronunciar acerca de inconstitucionalidade suscitada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2005, que apurou uma omissão de rendimentos apurados a partir de
levantamento de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), tendo em vista realização de
gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados, conforme detalhado no Termo
de Verificação Fiscal de e-fls. 10 a 20.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2012 (e-fl.558), o
contribuinte interpôs em 10/02/2012 recurso voluntário (e-fls. 560/571), no qual alega em
síntese:
- nulidade do auto de infração por lastro em procedimento de fiscalização fundado
em provas ilícitas obtidas mediante quebra de sigilo bancário sem ordem judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de rendimentos apurados a partir de
levantamento de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), tendo em vista realização de
gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014611/2009-88

O recorrente alega que o lançamento seria nulo por estar lastreado em provas
obtidas por meio ilícito, pois seu sigilo bancário teria sido quebrado sem que houvesse
autorização judicial para tanto. Defende que os dados referentes à CPMF não poderiam ser
utilizados para a instauração de procedimento de fiscalização de IRPF.
Quanto à violação de sigilo do recorrente pela utilização de informações bancárias
para presunção de rendimentos, sem prévia autorização judicial, destaco que o procedimento está
amparado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo art. 1o
do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mediante a
instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já
se posicionou. Trata-se da Súmula CARF no 35:
O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado, nos termos do § 2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015). Portanto, não
há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014611/2009-88

5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância
obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente. Voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital